Tribunal: TJES
Processo: 0002548-86.2022.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Ameaça; Leve
Data de julgamento: 2025-02-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002548-86.2022.8.08.0047

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: VINICIUS ZORTEA SIMONASSI

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0002548-86.2022.8.08.0047

APELANTE: VINICIUS ZORTEA SIMONASSI

Advogados do(a) APELANTE: DANIELA DIAS ALVES - ES34199, WALBER FERRAZ FERNANDES - ES28687

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA. ART. 24-A DA LEI Nº 11.340/06. VALOR PROBANTE DA PALAVRA DA VÍTIMA EM CRIMES DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. INEXISTÊNCIA DE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por VINÍCIUS ZORTEA SIMONASSI em face da r. Sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal de São Mateus/ES (Id. 10588432), por meio da qual fora condenado pela prática do crime previsto no art. 24-A, caput, da Lei nº 11.340/06, por duas vezes, à pena de 06 (seis) meses de detenção, em regime inicial aberto..

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar a suficiência probatória para a condenação, com ênfase no valor probatório da palavra da vítima; e (ii) analisar a alegação de ausência de fundamentação da sentença condenatória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A palavra da vítima, em casos de violência doméstica e familiar contra a mulher, possui especial relevância probatória, especialmente quando coerente, harmônica e corroborada por outros elementos de prova, conforme orientação jurisprudencial consolidada no Superior Tribunal de Justiça (STJ) e o Protocolo para o Julgamento com Perspectiva de Gênero, do Conselho Nacional de Justiça (CNJ).

4. A autoria é evidenciada pelos depoimentos da vítima e de testemunhas, que relataram, de forma detalhada e convergente, os episódios em que o réu descumpriu as medidas protetivas, aproximando-se intencionalmente da vítima em eventos públicos, causando-lhe temor.

5. A tese defensiva de ausência de fundamentação da sentença não encontra respaldo, pois a decisão condenatória apresenta fundamentação suficiente, com análise detalhada das provas dos autos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A palavra da vítima, especialmente em crimes de violência doméstica, tem relevante valor probatório, desde que coerente, harmônica e corroborada por outros elementos de prova.

2. O dolo no crime de descumprimento de medida protetiva de urgência exige a consciência do agente sobre a vigência da medida judicial e sua deliberada intenção de desobedecê-la.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, II; Lei nº 11.340/06, art. 24-A; CP, art. 20, caput.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp n. 2.616.759/DF, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 08/10/2024, DJe 16/10/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0002548-86.2022.8.08.0047

APELANTE: VINICIUS ZORTEA SIMONASSI

Advogados do(a) APELANTE: DANIELA DIAS ALVES - ES34199, WALBER FERRAZ FERNANDES - ES28687

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de
Apelação Criminal
interposto por

VINÍCIUS ZORTEA SIMONASSI
em face da r. Sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal de São Mateus/ES (Id. 10588432), por meio da qual fora condenado pela prática do crime previsto no art. 24-A, caput, da Lei nº 11.340/06, por duas vezes, à pena de 06 (seis) meses de detenção, em regime inicial aberto.

Em razões recursais (id. 10588636), a defesa técnica argumenta que a sentença condenatória padece de ausência de fundamentação. Aduz que a condenação está baseada exclusivamente nos depoimentos da vítima, sem respaldo em provas judiciais robustas. Argumenta, também, que não há evidências que comprovem o descumprimento das medidas protetivas por parte do apelante, uma vez que o réu buscava evitar contato com a vítima. Requer, assim, a absolvição com base na insuficiência probatória, na aplicação do princípio do
in dubio pro reo
ou na existência de provas favoráveis.

Emerge da denúncia que, nos dias 12/6/2022 e 28/6/2022, no Bairro Guriri, em São Mateus, o réu, por motivação de gênero, prevalecendo-se de relações domésticas, descumpriu decisão judicial por meio da qual foram deferidas medidas protetivas de urgência em favor de sua ex-companheira P. A. P. A.

Consta dos autos que as medidas protetivas foram fixadas nos autos do procedimento nº 0001632-53.2022.8.08.0047 e, após tomar ciência delas, o réu as descumpriu no dia 12/6/2022 ao encontrar a vítima em uma casa de shows, aproximando-se dela repetidas vezes e sentando-se em uma mesa próxima quando a ofendida se dirigiu a uma lanchonete.

No dia 28/6/2022, , P. A. P. A. estava em outro evento quando, mais uma vez, foi surpreendida pela aproximação do réu, o que a levou a acionar a Polícia, contudo, o réu deixou o local antes da chegada dos agentes.

Após regular trâmite processual, e encerrada a instrução criminal, o juízo primevo proferiu sentença em que condenou o réu pela prática do crime previsto no artigo 24-A, da Lei 11.340/06, por duas vezes.

Presentes os
pressupostos
de admissibilidade
,
conheço do recurso e
passo à análise do mérito.

No que se refere ao crime previsto no artigo 24-A, da Lei 11.340/2006, e sobre a tese defensiva apresentada, trago à baila os ensinamentos da doutrina de Renato Brasileiro, que disserta:

"O crime do art. 24-A da Lei Maria da Penha é punido exclusivamente a título doloso (direto ou eventual). Como o dolo deve abranger todos os elementos constitutivos do tipo penal, é imprescindível que o agente tenha consciência de que uma medida protetiva de urgência fora contra ele determinada e que tal medida ainda estava em vigor por ocasião de seu descumprimento, ou seja, não havia sido revogada.

Na eventualidade de se demonstrar que o agente não tinha consciência de que a medida protetiva de urgência ainda estava em vigor - a título de exemplo, é extremamente comum que ocorra a reconciliação do casal, sem que haja, todavia, o cancelamento judicial da medida - ter-se-á verdadeiro erro de tipo (CP, art. 20, caput), capaz de excluir o dolo e a culpa, se invencível, ou apenas o dolo, se vencível, restando a culpa, se prevista em lei, o que não é o caso do art. 24-A da Lei 11.340/06”
1

Trata-se, portanto, de crime criado pelo legislador no afã de dar resposta à sociedade aos corriqueiros descumprimentos de ordens judiciais no contexto de violência doméstica.

Nesse prisma, o dolo do agente revela-se na intenção de,
conhecendo a existência de uma medida protetiva em seu desfavor
, agir deliberadamente no sentido de desobedecê-la. É preciso, portanto, que o agente
tenha consciência
de que uma medida protetiva de urgência fora contra ele determinada e que tal medida ainda estava em vigor por ocasião de seu descumprimento.

Com efeito, a materialidade do delito está amparada a cópia de certidão do oficial de justiça (p. 05), no Boletim Unificado (pp. 09/11), e na Decisão concedendo as medidas protetivas (pp. 20/21).

Em relação à autoria, a defesa sustenta a insuficiência probatória para formação do juízo de condenação.

Ocorre que a negativa de autoria sustentada pelo réu está desassociada das provas constantes dos autos, havendo arcabouço probatório suficiente nos autos para a condenação, arrimado, sobretudo, no depoimento da vítima e de outras testemunhas que confirmam sua versão dos fatos.

Nesse sentido, confira-se a transcrição do depoimento da vítima, cuja autenticidade não foi impugnada pelas partes:

“
[...] que solicitou medidas protetivas por agressão, pois ele lhe bateu no dia do aniversário da declarante.
Disse que a medida protetiva impedia o acusado de aproximar da declarante. Afirmou que a medida proibia a aproximação do acusado da declarante.

Referente ao dia 12 de junho,
informou que quando chegou no evento o acusado já estava lá.
Disse que o acusado, no local, ficava se aproximando da declarante.
Disse que lá era um lugar aberto. Disse que ele só passava olhando. Afirmou que ele viu a declarante. Disse que nesse dia 12 acha que estava com a Tatiane. Disse que ele também estava com mais gente.
Disse que ele só passa e fica rodeando. Disse que o tempo todo em que esteve lá, o acusado ficava rodeando.
Disse que foram embora, sentaram-se na lanchonete lá fora, ocasião em que o acusado e seus amigos se sentaram lá. Disse que pegou o celular e o acusado saiu do local.
Afirmou que na lanchonete ele chegou na mesa em que se sentaria, em frente da declarante, mas quando esta pegou o telefone ele saiu do local.
Disse que não ficou nenhuma hora na casa de show.
Disse que a presença dele influenciou a saída da declarante da casa de show. No dia 28 de agosto de 2022 foi uma situação parecida, a declarante chegou no evento, encontrou ele lá, não sabe se ele já estava no local, parou em um lugar e ele ficava a todo momento passando, na tentativa de assustar a declarante.
Disse que foi na “Larustic”. O primeiro fato na na “A Casa”. Disse que os dois costumavam frequentar esses lugares. Disse que nesse segundo fato chegou a chamar a polícia, mas ele foi embora. Disse que Alana estava com a declarante no “Larustic”. Disse que Alana viu o acusado. Disse que ela conhecia o acusado de vista. Disse que dormiu na casa da Alana por medo do acusado lhe seguir, ficar na porta da casa da declarante. Disse que no outro dia dormiu na casa da Cristiane, por medo também. Afirmou que foi a declarante que juntou a fotografia constante nos autos, sendo o acusado circulado nela. Disse que faz tratamento psicológico. Disse que a partir do ano passado passou a ter crise de pânico e ansiedade, não consegue mais ficar em lugar cheio. Disse que continua fazendo tratamento psicológico. Disse que depois que o acusado viu a declarante nos locais, ele permanecia e, ainda, se aproximava.
Ao responder às perguntas da assistência de acusação, disse que ele a fica rodeando como se quisesse intimar a declarante. Disse que fica com medo e não quer mais ficar no local. D
isse que ele sempre está com alguém. Disse que ele fica comentando com amigos e olhando. Disse que se sente com medo e não quer mais ficar no local. Disse que a mãe dele sempre fica lhe rodeando, tentando a intimidar.
Disse que sempre que ele passa, é bem perto.
Disse que no dia do “Larustic” a polícia chegou a lhe atender, eles iam mandar a viatura lá. Disse que foi no banheiro para ligar para a polícia, mas ele foi embora. Ao responder às perguntas da defesa, afirmou saber ler. Disse que estava lá atrás quando viu o acusado. (...).

Registro que a jurisprudência é pacífica em reconhecer que a palavra da vítima possui relevante valor probatório em casos de violência doméstica e, motivadamente examinada pelo julgador, é suficiente para a condenação em casos de violência doméstica (STJ, AgRg no AREsp n. 2.616.759/DF, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 8/10/2024, DJe de 16/10/2024). Além disso, o
Protocolo para o Julgamento com Perspectiva de Gênero
orienta que
“
as peculiares características das dinâmicas violentas, que, em regra, ocorrem no seio do lar
ou
na clandestinidade, determinam a concessão de especial valor à palavra da vítima”
(CNJ, 2021, p. 85).

No caso em apreço, a versão apresentada pela vítima na esfera judicial é coerente e harmônica com o depoimento prestado perante a autoridade policial, não tendo havido a constatação de contradições que descredibilizassem sua versão dos fatos.

Além disso, a testemunha Alana Lima Cardoso, que estava com a vítima em uma das ocasiões, confirmou em juízo que viu o réu no local e destacou que, ao ver a vítima, ele permaneceu no local, mesmo sabendo da existência de medida protetiva. Relatou, ainda, que a ofendida ficou incomodada e com medo.

Destarte, entendo que a versão apresentada pelo réu e pelas testemunhas de defesa, no sentido de que ele teria deixado as festas assim que avistou a vítima, não compromete a formação do édito condenatório.

É inequívoco que o réu, por duas vezes, esteve no mesmo local que a vítima, mesmo havendo medida protetiva vigente, da qual tinha ciência, proibindo a aproximação. A circunstância de os eventos terem ocorrido em locais abertos ao público em geral não impede o reconhecimento do descumprimento da medida judicial, especialmente quando evidenciado que o ofensor, intencionalmente, aproximou-se da vítima – causando-lhe temor.

É digno de nota ressaltar, inclusive, que, em relação ao primeiro fato, o réu, além de encontrar a vítima na festa, também aproximou-se dela na lanchonete, reforçando a tese da vítima de que ele estava buscando se aproximar.

Todo o conjunto probatório produzido, portanto, converge no sentido de identificar de forma inequívoca a autoria delitiva em relação ao crime previsto no artigo 24-A, da Lei 11.340/06.

Registre-se que o dolo exigido pelo art. 24-A, da Lei Maria da Penha, está presente, na medida em que o réu, ciente das medidas protetivas vigentes, agiu deliberadamente no sentido de desobedecê-las, como demonstrado pelas provas constantes dos autos.

Nesse prisma, a tese da defesa relativa à ausência de fundamentação da sentença condenatória, na verdade, muito além da constatação de uma nulidade, revela mera irresignação quanto ao resultado da condenação, haja vista que o ato judicial recorrido está lastreado em análise minuciosa das provas constantes dos autos.

Não há que se cogitar, portanto, no mínimo de dúvida sobre a condenação.

Por tudo isso, considero satisfeito o juízo de tipicidade formal e material do delito em voga, razão pela qual
a manutenção da condenação é medida que se impõe.

Arrimado nas considerações ora tecidas,

NEGO
PROVIMENTO ao recurso,
mantendo o édito condenatório em todos os seus termos.

É como voto.

1
LIMA, Renato Brasileiro de. Legislação Criminal Especial Comentada. 8º ed. Editora Juspodivm: Salvador, 2020. p. 1310

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)